Tribunal: TJBA
Processo: 8071247-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071247-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: HELEODORO FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTESTAÇÃO DE MEDIÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. DEPÓSITO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao princípio da continuidade, sendo admissível a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento quando há questionamento fundamentado sobre a regularidade das cobranças, especialmente em casos de consumo discrepante do histórico do usuário.

Demonstrada significativa alteração no padrão de consumo do agravado - que manteve consumo médio anual de 1.904 kwh por mais de 30 anos e passou a receber faturas com valores de 19.502 kwh após encerramento de atividade agrícola - evidencia-se plausibilidade do questionamento sobre irregularidade nas leituras.

Não se aplica a obrigação de depósito de parcela incontroversa à demanda de contestação de medição de conta de energia elétrica, conforme jurisprudência consolidada desta Câmara.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua redução quando fixada em valor horário excessivo e sem limitação de teto, considerando as particularidades técnicas do restabelecimento de energia elétrica.

Recurso parcialmente provido para reduzir a multa cominatória, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8071247-50.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravado HELEODORO FERREIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador,
.